Tribunal: TJDFT
Processo: 0003844-35.2018.8.07.0008
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CAPUT, DO CP). DOLO ESPECÍFICO DE PREJUDICAR PESSOA IMPUTANDO-LHE FALSA ACUSAÇÃO DE CRIME, DANDO ORIGEM À INVESTIGAÇÃO POLICIAL E DEMANDA JUDICIAL. PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se a instrução probatória revela a vontade livre e consciente da agente de prejudicar pessoa, imputando-lhe crime de que sabe ser inocente, originada investigação policial e ação penal por causa da falsa imputação, com consequências graves para a vítima da denunciação caluniosa, que chegou inclusive a ser presa preventivamente, e para a administração da justiça, que movimentou a máquina desnecessariamente, pratica a acusada, indubitavelmente, a conduta grave tipificada no art. 339, caput, do CP (denunciação caluniosa).

2. Apelação conhecida e desprovida.